Tribunal: STF
Processo: HC 233680
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 2.087.070/SP, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO.



    1. A oposição de embargos de declaração almeja, em essência, o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material, nos termos do art. 619 do CPP.



    2. No caso, não há vício a ser sanado. Apenas busca a parte embargante, por via oblíqua, a reversão do julgado, o que não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (doc. eletrônico 11, p. 95).



    Neste habeas corpus, busca-se a concessão da ordem “em favor de Márcio Alexandre Emidio de Oliveira, expurgando-se a condenação (ainda não transitada em julgado) que voeja sobre si, pois atípico o fato. Mesmo se não conhecido o Writ, essa Corte pode conceder de ofício a ordem pleiteada”. (doc. eletrônico 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 2.087.070/SP, assim fundamentado:



    “O acórdão não padece de nenhum dos vícios preconizados no art. 619 do Código de Processo Penal, mormente de omissão ou obscuridade.



    Ora, o acórdão ostenta fundamentação clara e suficiente para firmar a conclusão nele estabelecida. Veja-se (fls. 1.427/1.429):



    [...] De início, mostra-se correta a incidência da Súmula 315/STJ.



    Com efeito, o cabimento dos embargos de divergência está condicionado ao atendimento dos requisitos exigidos pelo art. 266 do RISTJ, o que não foi cumprido na hipótese dos autos.



    No caso em exame, ao contrário do que se alega, é evidente que o mérito do recurso especial não foi examinado pelo órgão fracionário; veja-se (fls. 1.253/1.256 e 1.271/1.274 - grifo nosso):



    [...]



    Logo, se não houve análise do mérito da insurgência inaugural, mas aplicação de óbice ao seu conhecimento, inviáveis os embargos, que possuem a finalidade específica de uniformizar a jurisprudência dos órgãos julgadores desta Corte que divergirem sobre a interpretação do direito federal.



    Reforço, se o tema apontado como objeto de dissenso jamais chegou a ser tratado nesta Corte, uma vez que não foi conhecido o agravo em recurso especial do recorrente, tampouco há como se debatê-lo em embargos de divergência.



    Inafastável, pois, a aplicação do entendimento sufragado na Súmula 315/STJ: não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial.



    A esse respeito:



    [...]



    Além disso, descabida a alegação de inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, porquanto, no âmbito dos embargos de divergência, mostra-se inviável a discussão sobre o acerto ou desacerto da aplicação de regra técnica de conhecimento utilizada pelo acórdão embargado (AgInt nos EAREsp n. 1.836.257/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 11/11/2022). E, ainda, o AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.800.259/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 6/3/2023.



    Consoante consignado na decisão agravada, a insurgência da defesa, em verdade, traduz mero inconformismo com o resultado da lide, o que não pode ensejar o conhecimento do presente recurso, que não se presta a corrigir eventual erro ou injustiça do acórdão embargado (AgRg nos EAREsp n. 814.841/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 26/2/2020).



    [...]



    Aliás, ao contrário do que se alega, o órgão fracionário corroborou a conclusão das decisões monocráticas que julgaram os agravos em recurso especial; confira-se (fls. 1.172 e 1.180 - grifo nosso):



    [...] Extrai-se dos trechos do acórdão acima transcritos que restou comprovada a conduta do art. 171, caput, do Código Penal, com base nas provas dos autos – depoimentos de testemunhas/funcionários do gabinete do vereador/recorrente, interrogatório do réu e fraude na nomeação para exercer função inexistente.



    De fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. [...]



    [...] Extrai-se dos trechos do acórdão acima transcritos que restou comprovada a conduta do art. 171, caput, do Código Penal, com base nas provas dos autos – depoimentos de testemunhas/funcionários do gabinete do vereador, interrogatório do réu e fraude na nomeação para exercer função inexistente.



    De fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. [...]



    Logo, a prestação jurisdicional exauriu-se satisfatoriamente, não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal. 



    Cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso; eis a ementa do julgado:



    [...] Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    [...]



    Em verdade, o que se verifica das razões recursais é a tentativa dos embargantes de obter, por via oblíqua, a reversão do julgado, o que não tem o condão de viabilizar a oposição dos embargos de declaração.



    [...]



    Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir os embargantes de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer recurso pendente de competência daquela Corte).



    [...]



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.” (doc. eletrônico 11, pp. 97-101).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator